Tribunal: STF
Processo: HC 265516
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Gregório Irene Gonçalves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.974.199/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega a plena aplicabilidade do princípio da insignificância, haja vista que “ocorreu a tentativa de subtração não violenta de cinco barras de chocolate, no valor de R$ 54,55, não havendo repercussão significativa no patrimônio da vítima, já que ,conforme registrado na Sentença, o bem foi restituído à vítima, um supermercado de rede” (e-doc. 1, p. 3). Para tanto, cita precedentes do STF e STJ que aplicam o princípio da insignificância mesmo em casos de furto na modalidade qualificada.



    Requer, ao final, o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância e a consequente absolvição do recorrente face à atipicidade da conduta.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido. ” (e-doc. 3, p. 338)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento.



    Transcrevo a decisão recorrida (fls. 405/407):



    O agravo é admissível e deve ser conhecido, porquanto impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.



    No entanto, não há como ser conhecido o recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 83/STJ.



    Assim foi afastada a aplicação do princípio da insignificância pelo Tribunal local (fl. 311):



    [...]



    Analisando o tema, o STF firmou entendimento de que, para a constatação da lesividade mínima, apta a tornar atípica a conduta, deve ser levado em conta: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) não haver nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    No caso dos autos, o réu possui outras condenações anteriores, sendo reincidente e possuindo maus antecedentes, conforme se vê na CAC. O STJ já firmou entendimento de que, havendo reiteração delitiva, não se aplica o princípio da insignificância.



    [...]



    Acerca do tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor (AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 953.805/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no HC n. 974.626/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; AgRg no AREsp n. 2.853.027/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025; e AgRg no HC n. 965.509/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.



    É certo que há precedente no sentido sustentado pela defesa, como mencionado em suas razões recursais. No entanto, como referido nas decisões acima mencionadas, esta Corte Superior tem se inclinado a afastar a aplicação do princípio da insignificância, mormente em se tratando de acusados multirreincidentes, sob pena de estímulo à habitualidade criminosa, com a consequente perda de confiança da sociedade na capacidade de o Judiciário impor o cumprimento das leis.



    Não há como arguir que seria socialmente recomendável considerar atípica a conduta de acusado contumaz na prática de delitos.” (e-doc. 3, p. 338-339)



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reincidência do paciente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração não violenta de 5 (cinco) barras de chocolate, no valor de R$ 54,55, posteriormente restituídos à vítima, um supermercado de rede (e-doc. 1, p. 3), o que representa 5,25% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    Ademais, a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Subtração de três caixas de cervejas. Restituição à vítima. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A Admissão de condenação nos termos em que foi implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual da Suprema Corte. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE de 22/10/2024) 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de dois pedaços de fio avaliados em R$ 30,00. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido”. (RHC 244565 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024)  



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020) 



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016) 



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente Gregório Irene Gonçalves de Oliveira e, por consequência, afastando a tipicidade e absolvendo, no caso concreto, do crime do art. 155, caput, do Código Penal. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente